Tribunal: TJDFT
Processo: 0733379-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733379-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FNX COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: ELZIELLE JOSE TAVEIRA ARAUJO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por FNX COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. em face de ELZIELLE JOSÉ TAVEIRA ARAÚJO E BANCO PAN S/A, ante decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, no cumprimento de sentença n. 0723909-15.2024.8.07.0003, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, na qual discorre sobre nulidade de citação e liberação de valores bloqueados, nos termos da decisão constante do ID 241103083 (na origem). Primeiramente se observa que a Agravante pleiteia concessão de gratuidade de justiça, sem que se defluam dos autos do presente agravo documentação suficiente para esse fim. Essa Relatoria entende que a declaração de hipossuficiência consignada na regra do art. 99, parágrafo 3o, do CPC se reveste tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme os artigos 99, § 2o e 100, ambos do CPC. Assim, a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pela Agravante pode ser não acolhida pelo Juízo, com base nos elementos probatórios constantes nos autos, ou impugnada pela parte adversa. Diante desse cenário, torna-se necessário instruir o agravo de instrumento com os documentos devidos para que se demonstre a hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento do instituto e determinação de recolhimento de custas. Diante desse cenário, INTIME-SE a Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, trazer aos autos, de forma destacada do processo de origem, documentos que apontem o preenchimento dos pressupostos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, mediante a comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira no art. 10 da Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, art. 100, parágrafo único, e art. 101, § 2o, todos do CPC, sob pena de indeferimento da concessão da gratuidade. Para tanto, deve instruir os autos com cópias dos extratos bancários de contracorrente, da poupança e de eventuais investimentos da empresa dos últimos três meses, declaração completa do imposto de renda dos três anos. Faculta-se à Agravante também realizar o pagamento do preparo, de forma subsidiária. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de agosto de 2025 17:16:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador